Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-25.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004699-25.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (APELANTE), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À EMBARGANTE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DIREITO DE BAIXA DAS CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS VEÍCULOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “CAPUT” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DEFENDIDA (BOA-FÉ DO EMBARGADO) ALÉM DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM CARÁTER DE REPETITIVO – SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA MENCIONADO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Apesar de se alegar que após a propositura da ação, houve o pedido do próprio Requerido/Apelado para a baixa das constrições, é fato que, em contestação, buscou a parte vencida que o pedido formulado nos Embargos de Terceiro fosse julgado improcedente; e, ainda, que fosse alterado o valor da causa; e também que fosse aplicada pena de litigância de má-fé em face da Autora/Embargante, sendo todos os pedidos desacolhidos; de modo que não há falar que o pagamento dos ônus de sucumbência recaia sobre a parte Autora, à luz do artigo 85, “caput” do CPC, ressaltando-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, eis que na ocasião da propositura da demanda, existiam as restrições nos veículos objeto da lide.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, impõe-se o não acolhimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 209046672), opostos por
NILSON FRANCISCO ALESSIO
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator,
a fim de que,

o Requerido/Apelado fosse
CONDENADO
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majorou
a verba em sede recursal para 12% (doze por cento).

O Embargante, em síntese, alega que o acórdão foi omisso em relação às provas existentes nos autos (não apreciação e valoração de provas autênticas), as quais demonstram a boa-fé do Embargado-Apelado, sobretudo porque ele não deu causa à constrição indevida/propositura da ação.

Assevera que houve omissão quanto a tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de suprir o vício apontado, atribuindo ao recurso seus efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria (violação
aos artigo 5o , LIV e LV13 da Constituição Federal, artigo 36914 do CPC, artigo 37115 do CPC, artigo 373, II16 do CPC e artigo 374, III17 do CPC)

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 209046672), opostos por
NILSON FRANCISCO ALESSIO
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator,
a fim de que,

o Requerido/Apelado fosse
CONDENADO
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majorou
a verba em sede recursal para 12% (doze por cento).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DA CAUSA E DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À EMBARGANTE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DIREITO DE BAIXA DAS CONSTRIÇÕES EM RAZÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS VEÍCULOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, “CAPUT” DO CPC – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELA PARTE VENCIDA – APELO PROVIDO.

Apesar de se alegar que após a propositura da ação, houve o pedido do próprio Requerido/Apelado para a baixa das constrições, é fato que, em contestação, buscou a parte vencida que o pedido formulado nos Embargos de Terceiro fosse julgado improcedente; e, ainda, que fosse alterado o valor da causa; e também que fosse aplicada pena de litigância de má-fé em face da Autora/Embargante, sendo todos os pedidos desacolhidos; de modo que não há falar que o pagamento dos ônus de sucumbência recaia sobre a parte Autora, à luz do artigo 85, “caput” do CPC, ressaltando-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, eis que na ocasião da propositura da demanda, existiam as restrições nos veículos objeto da lide.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, notadamente no sentido de existência de boa-fé do Embargante, que não teria dado causa à ação, e também por omissão quanto à aplicação de tese julgada em caráter de repetitivo, não considero plausível os embargos, à luz do artigo 1.022 do CPC, primeiro porque não se aplica o caso concreto ao tema mencionado no repetitivo; e segundo porque conforme consignado no voto:

“(...)
a Autora/Apelante, por meio de Embargos de Terceiro, buscou a retirada de constrição de bens (veículos), os quais seriam de sua propriedade fiduciária.

Após a propositura da demanda, foi deferida a liminar e determinada a baixa da restrição inserida nos veículos. E, depois da citação, o Requerido/Embargado/Apelado, Nilson Francisco Alessio, contestou os embargos de terceiro, sustentando que “(...) a existência de propriedade fiduciária sobre os veículos era totalmente desconhecida em razão da AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE, conforme será explicitado em tópico “DA AUSENCIA DE PUBLICIDADE e TERCEIRO DE BOA-FÉ” e após tomar conhecimento por meio da intimação dessa ação, declara que NÃO SE OPÕE À EXCLUSÃO DAS RESTRIÇÕES, tanto é que imediatamente após tomar conhecimento da propriedade fiduciária por meio desta ação, o Embargado ofertou requerimento nos próprios autos da ação principal (ID 37530400 dos Autos no 1002684-83.2020.8.11.0037), sendo as restrições imediatamente baixadas”.

Além disso, impugnou o valor da causa, alegando que “(...) o valor da causa NÃO poderá ultrapassar a valor de R$157.560 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta), o qual corresponde ao valor da causa dos autos principais, de modo que deverão ser assim ajustados e, consequentemente, merece reajuste o valor correspondente ao Recolhimento das Custas e Taxas Judiciais (ID 36777449 e 36777444), tendo em vista que foram recolhidas sobre valor errôneo”.

Por fim, requereu que : “(...) a) Acolha a preliminar de incorreção do valor da causa, reduzindo-o ao valor da causa descrito nos autos da ação principal, qual seja, R$157.560 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta) e, consequentemente, reajustado o valor recolhido conforme Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais, pois fora recolhido sobre valor errôneo; b) No mérito, DECLARE a boa-fé do Embargado diante da comprovada ausência de publicidade e reconheça que houve a baixa das restrições dos veículos, mediante requerimento do próprio Embargado nos autos principais (ID 37530400 dos Autos no 1002684-83.2020.8.11.0037); c) Julgue a presente ação como sendo TOTALMENTE IMPROCEDENTE em razão das efetivas baixas, da ausência de publicidade e da boa-fé do Embargado; d) Determine que o Embargante comunique ao Embargado acerca da subsistência de eventuais direitos creditórios da devedora INDIANA AGRI sobre os bens, devendo o Embargante prestar contas nos autos acerca do resultado da alienação, para que o Embargado exerça seus direitos creditórios, sob pena de responsabilidade; e) A CONDENAÇÃO do Embargante por litigar de má-fé ao agir de modo temerário e propor inúmeros incidentes manifestamente infundados, com base no inciso V e VI11 do art. 80 do CPC ou outro que Vossa Excelência entender que melhor se amolda ao caso (art. 8112 do CPC) em apreço; f) A CONDENAÇÃO do Embargante no pagamento custas e honorários advocatícios, uma vez que foi omisso no dever de publicidade do negócio jurídico e deu causa ao ajuizamento da presente demanda, com base no princípio da causalidade (súmula 303 do STJ). Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, que não haja incidência do valor correspondente a diligência do Sr. Oficial de Justiça, pois se trata de recolhimento errôneo da parte Embargante (item III.V, a.)”.

Data máxima vênia, diante da situação posta, tenho que a sentença merece reforma, pois apesar do Embargado/Apelado manifestar que procedeu à baixa das constrições, após ter ciência da propriedade fiduciária da Apelante, em contrarrazões, pediu a improcedência dos Embargos, contestou o valor da causa atribuído e, por fim, requereu que fosse aplicada ao Embargante a pena por litigância de má-fé.

Desse modo, não há como negar que a Autora/Apelante foi vencedora na demanda, pois os Embargos de Terceiro foram julgados procedentes, o pedido de alteração do valor da causa foi negado, assim como também foi rejeitada a aplicação da pena de litigância de má-fé à Cooperativa Apelante.

Portanto, há que ser aplicado o artigo 85, “caput” do CPC, ressaltando que o Requerido/Apelado, com ou sem ciência da propriedade, deu causa à ação, e, depois de proposta, ainda resistiu à pretensão, pois requereu a improcedência da ação e, ainda, diminuição do valor da causa e a condenação da Embargante por litigância de má-fé, sendo todos os pedidos indeferidos.

Portanto, à luz do artigo 85, “caput” do CPC, deve ser provido o apelo.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, a fim de que o Requerido/Apelado seja condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios de sucumbência, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; e atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba em sede recursal para 12% (doze por cento)”.

É nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024